Tribunal: TJBA
Processo: 0193295-09.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0193295-09.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: MARCOS CESAR VASCONCELOS DE MELLO

Advogado(s)
:
INGRID PEREIRA DE SOUSA, WILKER CAMPOS CHAGAS

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
PLANO DE SAÚDE.
OBESIDADE
MÓRBIDA
. NEGATIVA DA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608/STJ.
PACIENTE MENOR DE IDADE.
GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO ATESTADA PELA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA COM A EXORDIAL.
TRATAMENTO QUE NÃO VISA FINS ESTÉTICOS, ESTANDO ABARCADO PELA LEI DE PLANOS DE SAÚDE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0193295-09.2008.05.0001,
em que figuram como
Apelante,
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL,
e Apelad
o
,
MARCOS CESAR VASCONCELOS DE MELLO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça